Tribunal: TJSP
Processo: 1030667-89.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir, sustentando ausência de notificação – Também, aduz ter sido a penalidade aplicada antes do esgotamento da via administrativa.
DUPLA NOTIFICAÇÃO – Necessidade da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA DE TRÂNSITO – SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR – DUPLA NOTIFICAÇÃO.
Pretensão do impetrante objetivando a anulação do procedimento administrativo para cassação do direito de dirigir, sustentando ausência de notificação – Também, aduz ter sido a penalidade aplicada antes do esgotamento da via administrativa.
DUPLA NOTIFICAÇÃO – Necessidade da expedição de duas notificações ao motorista faltoso, uma para comunicá-lo do cometimento da infração e outra da aplicação da penalidade, garantindo-lhe, em ambas as situações, o direito amplo de defesa – Súmula 312 do C. STJ.
Observância ao disposto nos artigos 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro e à Resolução 149/2003 do CONTRAN – Informações de que a notificação da autuação foi encaminhada ao endereço do impetrante – Autor que apresentou defesa administrativa na qual admite o cometimento de infrações – Ausência de violação ao contraditório e à ampla defesa.
A autoridade impetrada demonstrou a expedição das notificações e a sua entrega para postagem.
Interpretação do STJ em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 372/SP), segundo a qual "o envio da notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos - ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo administrativo" e que "da interpretação dos arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas de aviso de recebimento.
ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA – Impossibilidade de aferir o eventual trânsito em julgado administrativo – Multa lavrada pelo Município de São Paulo, o qual não foi arrolado como autoridade impetrada nestes autos.
Sentença denegatória mantida. Recurso não provido.